Tribunal: TJSP
Processo: 2317328-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de exibição de documentos c.c. indenização por dano moral - Determinação de juntada de procuração

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de exibição de documentos c.c. indenização por dano moral - Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida – Descabimento - Inexistência de previsão legal e ausência, no caso concreto, de indícios de advocacia predatória, fraude ou má-fé praticada pelo advogado constituído pelo autor – Assinatura constante da procuração idêntica à lançada no documento civil de identificação pessoal (RG) e demais documentos colacionados aos autos originários – Exigência afastada - Recurso provido.